Tribunal: TJDFT
Processo: 0729412-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0729412-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MARQUES SEIXAS FONTELES AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RODRIGO MARQUES SEIXAS FONTELES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília, Dr. Hilmar Castelo Branco Raposo Filho, que, em sede de cumprimento de sentença movido por CARTÃO BRB S/A, rejeitou a impugnação à penhora deferida sobre percentual do faturamento a que o devedor faz jus na condição de sócio-administrador da empresa GIDEAO CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. Em suas razões recursais (ID 61629493), o agravante alega decisão extra petita quanto ao deferimento da penhora de 30% (trinta por cento) sobre o faturamento da empresa, afirma inobservância ao prévio contraditório, argui nulidade por ausência de fundamentação e aponta desproporcionalidade da medida em ofensa ao princípio da menor onerosidade ao executado (arts. 805 e 866 do CPC), pois potencialmente prejudicial às operações e à continuidade dos negócios da empresa. Alega ineficácia da medida diante da ausência de atividade operacional e financeira da empresa, que não possui faturamento, receita ou outra forma de distribuição de lucro, não apresentando capacidade para suportar a medida executória, e aduz ilegitimidade passiva por atingir sociedade não integrante da relação processual, que não responde pela dívida de sócio executado e que não se amolda às hipóteses de desconstituição da personalidade jurídica. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o trâmite do feito executivo. No mérito, roga pela reforma da r. decisão impugnada, para que seja desconstituída a penhora sobre o faturamento da empresa GIDEAO CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. Indeferido o benefício da gratuidade de justiça (ID 61673237), foi recolhido o preparo (IDs 61871519 e 61871520). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Nesse exame inicial, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, mormente quanto à probabilidade do direito vindicado, senão vejamos. O executado RODRIGO MARQUES SEIXAS FONTELES se insurge contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença movido por CARTÃO BRB S/A, rejeitou a impugnação à penhora deferida sobre percentual do faturamento a que o devedor faz jus na condição de sócio-administrador da empresa GIDEAO CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. De início, quanto à nulidade arguida sob a premissa de ausência de fundamentação do decisum, impõe salientar que a decisão agravada é adstrita e complementar à decisão que deferiu a penhora impugnada, na qual as razões de decidir foram amplamente explicitadas pelo juízo de origem (ID 196882330) do processo referência). Portanto, a decisão agravada não incorre nas hipóteses de ausência de fundamentação (art. 489, § 1o, CPC), sobretudo por não haver prejuízo ao direito de defesa da parte inteirada das razões de decidir. Nesse aspecto, cabe também elucidar não haver prévio contraditório à penhora, pois, em face do risco de frustração da medida executiva, o legislador processual civil bem andou ao estabelecer o contraditório diferido, conforme disposto no art. 841, caput, do CPC. Sob outro prisma, contrário à alegação recursal, assinalo que, não houve deferimento de penhora de 30% (trinta por cento) sobre o faturamento da empresa, mas tão somente sobre a parte do faturamento destinada ao executado na condição de sócio, conforme claramente assentado pelo julgador de origem: “a penhora deve recair sobre 30% dos valores que cabem ao executado a partir do faturamento da empresa” (ID 61629967). Nessa esteira, é possível constatar de plano a ausência de decisão extra petita, pois a medida deferida se insere perfeitamente no pedido de penhora sobre percentual do pró-labore do devedor na condição de sócio da empresa, conforme formulado pela parte credora nos seguintes termos: “Assim, diante da possibilidade de penhora de parte do pró-labore, requer a intimação do contador responsável pela contabilidade da empresa na qual o executado é sócio, para informar os valores percebidos a título de pró-labore, posteriormente, requer que seja deferida a penhora entre 15% e 30% do valor percebida até a liquidação da dívida” (ID 196634141 do processo referência). Logo, a decisão agravada não se imiscui no patrimônio ou na atividade da empresa, razão pela qual impertinentes são as teses recursais de potencial prejuízo às operações e à continuidade dos negócios da empresa, incapacidade desta para suportar a medida executória, ilegitimidade e impossibilidade de a empresa responder pela dívida de sócio executado e ausência das hipóteses permissivas da desconstituição da personalidade jurídica. Por sua vez, a declaração de imposto de renda do devedor agravante informa a percepção de lucros e dividendos advindos da empresa GIDEAO CONSULTORIA ADMINISTRATIVA no valor aproximado de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais) no ano de 2020, R$ 826.000,00 (oitocentos e vinte e seis mil reais) no ano de 2021 e R$ 1.000,00 (mil reais) no ano de 2022 (ID 180589697 e 180589695 do processo referência). Portanto, não subsiste prima facie a tese de ineficácia da medida ancorada na suposta ausência de atividade operacional e financeira da empresa, e de inexistência de faturamento, receita ou outra forma de distribuição de lucro. Por fim, corroborando o juízo a quo, no referente à tese de desproporcionalidade da medida em ofensa ao princípio da menor onerosidade ao executado (arts. 805 e 866 do CPC), na hipótese em que não encontrados bens expropriáveis em nome do devedor, entende-se adequada e razoável a penhora do faturamento da empresa devedora (art. 835, X, CPC), na estrita medida do necessário à satisfação do débito exequendo. Não sendo a empresa devedora nos autos do presente processo, adequada, razoável e dentro dos limites do pedido formulado pelo credor, se revela a penhora deferida na instância a quo sobre a parte do faturamento da empresa cabível ao executado na condição de sócio nos termos do art. 1.026 do CC. Por conseguinte, admissível se revela, a princípio, a penhora das cotas sociais de sociedade unipessoal do devedor para satisfação do crédito exequendo, não se avistando, por ora, probabilidade do direito vindicado. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido após aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, considero não estarem caracterizados, nesse exame prefacial, os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator